Tribunal: STF
Processo: Súmula 269
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 269

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

[{"tipo": "topico", "texto": "1) - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo;2) - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias;3) - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.[Tese definida noRE 553.710, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 23-11-2016,DJE195 de 31-8-2017,Tema 394.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Impossibilidade de produzir efeitos patrimonias retroativos em mandado de segurança(...) 1. Embora o Supremo Tribunal Federal haja reconhecido o direito líquido e certo dos impetrantes quanto à percepção da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), instituída pelo art. 15 daLei 11.415/2006, a ordem judicial aqui proferida não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, \"os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria\" (Súmulas n. 269e271 do STF).[MS 26.740 ED, rel. min.Ayres Britto, 2ª T, j. 7-2-2012,DJE36 de 22-2-2012.]Ressalto que, conforme jurisprudência do Tribunal consubstanciada nassúmulas 269e271, o mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração.[MS 27.565, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 18-10-2011,DJE221 de 22-11-2011.]● Inaplicabilidade da Súmula 269: mandado de segurança e anistia política de militarConforme vimos do relatório, a segurança foi deferida, em parte, porque, no tocante \"ao pagamento das parcelas atrasadas, referentes ao período de 1996\", entendeu o acórdão que o pagamento de tais parcelas não poderia ocorrer no processo do mandado de segurança, que \"não se presta a substituir a ação de cobrança\". Todavia, não se tem, no caso, ação de cobrança. O que se pretende, mediante a presente ação de mandado de segurança, é que seja sanada a omissão da autoridade coatora, que não deu cumprimento integral às Portarias do Ministro da Justiça.[RMS 24.953, rel. min.Carlos Velloso, 2ª T, j. 14-9-2004,DJde 1º-10-2004.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 271."}]